Tribunal: STF
Processo: RE 806339
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 855: EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE REUNIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVAMENTE ÀS MEDIDAS QUE O PODER PÚBLICO PODE TOMAR DURANTE UMA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Limitada a controvérsia ao alcance da exigência de prévio aviso para o exercício do direito de reunião, não há omissão no acórdão que restringe o alcance da tese à possibilidade de se substituir o aviso por qualquer outro meio que noticie ou divulgue a ocorrência de uma manifestação pacífica.



    2. Embargos de declaração rejeitados.